Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0008125-05.2011.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, JOSE ALVES DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Ação de Execução de Título Judicial proposta por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO e JOSE ALVES DE SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, os autores pedem a execução do acórdão de proferido no Mandado de Segurança no 2255/90, que condenou o Distrito Federal ao pagamento dos valores discriminados com preferência na ordem dos precatórios, por tratarem de verba alimentar, no valor de R$ 5.210,725,06, bem como a condenação ao pagamento das custas e honorários de advogado. Alegam que no referido acórdão conferiu aos exequentes o direito à reposição e à incorporação a seus vencimentos do percentual de 82,34%, a partir de 1990. Aduzem que o Distrito Federal promoveu, sem sucesso, recurso especial e extraordinário, bem como ação rescisória, que não foi admitida. Sustentam que promoveram ação de execução do acórdão que foi tombada sob o no 1998 00 2 003182-7 (0003182-96.1998.807.0000 (Res.65 - CNJ), que submeteu o título executivo a nova apreciação judicial, mantendo incólume por apreciação do Conselho Especial. Defendem que, interposto Agravo Interno, restou consignado no acórdão que a “incidência de reajuste conquistado pelos agravados deve incidir sobre seus vencimentos base e, também, sobre as demais vantagens calculadas sobre ele, tal qual plenamente elucidado na decisão agravada”. Apresentam a planilha de cálculos de ID 37385873 - pág. 10/11. A inicial veio acompanhada dos documentos de IDs 37385862 a 37385867. Custas pagas ao ID 37385867 - pág. 165/167. Despacho determinando a citação do Distrito Federal (ID 37385866). Mandado de citação cumprido em 7/6/2011 (ID 37385863). Petição do Distrito Federal requerendo certidão narrativa dos autos (ID 37385872). Certidão de redistribuição por prevenção ao Conselho Especial ao processo no 0003182- 96.1998.807.0000 (1998 00 2 003182-7), a esta relatoria, tendo em vista a aposentadoria do Des. Lécio Resende da Silva, conforme art. 82, I do RITJDFT, em 18/07/2022. (ID 37420582). Intimação das partes para que se manifestem acerca da conformidade da digitalização realizada nos autos supramencionados, no prazo de 15 (quinze) dias corridos (ID 37427203). Certidão de que em 19/08/2022 e em 16/09/2022 transcorreu "in albis" o prazo legal referente à certidão de ID 37427203, sem manifestação/irresignação da parte exequente e do Distrito Federal, respectivamente. (ID 39489808). É o breve relato. Decido. Percebe-se, portanto, que não foi observado que desde 5 de fevereiro de 2021, deixei de compor o Conselho Especial em razão do término do meu segundo mandato, conforme as Portarias GPR no 2.535 de 18/12/2018 e no 140 de 27/01/2021. A esse respeito, o parágrafo único do art. 85 do Regimento Interno desta Corte estabelece que, em regra, afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Confira-se: “Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016)" -g.n. Confira-se os julgados teste Tribunal de Justiça sobre o tema: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. DESEMBARGADOR. AFASTAMENTO. REJEITADA. POLICIAL MILITAR. PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. REQUISITOS DA LEI No 7.289/84. NÃO PREENCHIDOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Não há prevenção de Desembargador que estava afastado no período da distribuição do recurso, consoante inteligência do art. 85, caput e parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT. [...]" (07104200720178070018, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/11/2019) -g.n. “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL PROFERIDA POR MEMBRO DA 2a CÂMARA CÍVEL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA 2a CÂMARA CÍVEL. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO CONJUNTO DOS ACLATÓRIOS COM RECURSO EM TRAMITAÇÃO NESTA 1a CÂMARA CÍVEL. NÃO CABIMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O ÓRGÃO COMPETENTE. MEDIDA IMPOSITIVA. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Malgrado o art. 82, caput e inciso II, do RITJDFT estabeleça a redistribuição de processos de relatores que se afastam definitivamente do Tribunal, o parágrafo único do art. 85 do mesmo regimento prevê, expressamente, que "afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. [...]" (07022133920188070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Câmara Cível, DJE: 24/1/2022). -g.n. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. DESEMBARGADOR. AFASTAMENTO. REJEITADA. POLICIAL MILITAR. PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. REQUISITOS DA LEI No 7.289/84. NÃO PREENCHIDOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Não há prevenção de Desembargador que estava afastado no período da distribuição do recurso, consoante inteligência do art. 85, caput e parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT. Preliminar rejeitada. [...] (07104200720178070018, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/11/2019) -g.n. Assim, não há prevenção em relação a este Desembargador, que atualmente não compõe o Conselho. Dentro desse contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção do Conselho Especial. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator